Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-94.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005525-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PABLO HENDRIGO NOGUEIRA POHL - CPF: 061.944.281-63 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA - CPF: 017.131.691-69 (ASSISTENTE), SIDNEI MARIO KRAUS - CPF: 011.708.341-08 (ASSISTENTE), THALES FELIPE MENDES NOGUEIRA RAMOS - CPF: 062.119.181-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ATESTADA PELO EXAME DE ALCOOLEMIA, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM E CONFISSÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS REALIZADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA – ALTERAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – 3. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE NÃO SE APLICA EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR IGUAL A 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CP – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE DEVERÁ ESCOLHER OUTRA SANÇÃO SUBSTITUTIVA COMPATÍVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Comprovando-se no conjunto probatório coligido nos autos a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante por meio do exame de alcoolemia, que indica concentração de álcool por litro de ar alveolar em nível superior ao estabelecido em lei, bem assim, mediante as declarações dos policiais que realizaram a abordagem do apelante na condução do veículo apresentando visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos avermelhados, e da confissão do condenado no sentido de que havia ingerido três latas de cerveja antes de dirigir; inviável o acolhimento do pleito absolutório, porquanto prescindível a constatação de manobras anormais e arriscadas para a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo.

2.

Desproporcional o recrudescimento promovido à pena de multa se aquela privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, merecendo ser readequada.

3.

Inobstante a competência da d. magistrada sentenciante para definir a espécie de pena restritiva de direitos a ser aplicada em substituição à privativa de liberdade, na hipótese, imperioso o afastamento da prestação de serviços à comunidade fixada na sentença condenatória, por expressa vedação contida no art. 46 do CP, devendo ficar a cargo do Juízo da Execução Penal a definição de nova pena substitutiva.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

PABLO HENDRIGO NOGUEIRA POHL

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PABLO HENDRIGO NOGUEIRA POHL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal n.o
1005525-94.2020.8.11.0055,
condenou-o
pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos

consistente na prestação de serviços à comunidade
pelo período da pena privativa de liberdade, sem prejuízo do adimplemento de
21 (vinte e um) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, e da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 81530975, a i. defesa almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
,

nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, salientando, neste desiderato, que o mero resultado do teste do etilômetro indicando concentração de álcool por litro de ar alveolar acima do estabelecido em lei é insuficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, mormente porque os policiais militares que realizaram a abordagem foram uníssonos em afirmar que não visualizaram manobra anormal, devendo incidir no caso em apreço, portanto, o
aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, pugna pelo
redimensionamento da pena de multa para o piso legal
,
sob o viés da desproporcionalidade do recrudescimento promovido, uma vez que a d. autoridade judiciária fixou a pena privativa de liberdade no patamar mínimo ante a avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e, ainda, pede o
afastamento da sanção restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
, imposta em substituição à pena privativa de liberdade, ao argumento de que a especificação da pena substitutiva é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais,
conforme disposto no art. 66, inc. V, alínea
a
c/c art. 148, ambos da Lei n.o 7.210/84.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 86365961, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado e consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 87570974, opina pelo
não provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da peça acusatória que, no dia
04/04/2020
, por volta das 17h00min, em uma barreira sanitária localizada na rodovia MT-358, na comarca de Tangará da Serra/MT, policiais militares realizaram a abordagem do veículo VW Gol, cor branca, placas HRN6142, conduzido pelo apelante
Pablo Hendrigo Nogueira Pohl
e que tinha como passageiro Thales Felipe Mendes Nogueira Ramos.

Ao notarem que o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez, a exemplo do odor etílico, fala arrastada e olhos vermelhos, os agentes de segurança pública lhe propuseram a realização do teste de alcoolemia no sopro, que foi prontamente aceito, obtendo-se então o resultado de concentração a 0,58mg/l, restando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de bebida alcoólica, ao que se seguiu a apreensão de 03 (três) porções de narcóticos durante a revista veicular.

Diante desses fatos,
Pablo Hendrigo Nogueira Pohl
foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime tipificado no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido absolutório:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, manuseando os autos, concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
apresenta-se comprovada mediante o
auto de prisão em flagrante delito (ID
77983951 - Pág. 2
); boletim de ocorrência e o resultado do exame de alcoolemia de concentração a 0,58 mg/l (ID
77983951 - Págs. 43/46
); e as provas orais colhidas durante as duas fases da persecução penal.

No tocante à
autoria
, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito, os
policiais militares

Eduardo Henrique Souza Lana
e
Sidnei Mário Kraus
, nas duas oportunidades em que ouvidos (fases administrativa e judicial), foram uníssonos em afirmar que, no dia fatídico, estavam dando apoio a uma barreira sanitária montada na entrada da cidade de Tangará da Serra/MT com vistas à prevenção ao novo coronavírus, quando abordaram o veículo conduzido pelo apelante; e, ao notarem que este apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como odor etílico e olhos avermelhados, mediante a concordância do sujeito, submeteram-no ao exame de alcoolemia, que deu resultado positivo para a concentração de álcool acima do nível previsto em lei, além de, em busca veicular, terem encontrado porções de entorpecentes.

Aliás, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
PM Eduardo Henrique Souza Lana
foi bastante enfático ao dizer que, embora inicialmente o condutor do veículo tenha negado, posteriormente assumiu a ingestão de álcool, explicando que era seu aniversário e estava com seus familiares comemorando, fato este, inclusive, confirmado pelo genitor do apelante na Delegacia de Polícia.

Corroborando tais relatos, o
próprio réu Pablo Hendrigo Nogueira Pohl
confessou na repartição policial e em juízo que, na data dos fatos, havia ingerido cerca de três latas de cerveja antes de dirigir e, ao ser abordado pelos agentes de segurança pública, concordou em se submeter ao teste do bafômetro, que deu resultado positivo para a concentração de álcool por litro de ar alveolar acima do estabelecido em lei.

E, conquanto perante a d. autoridade judiciária tenha sustentado a versão de que o exame de alcoolemia foi realizado por três vezes, sendo apenas na última delas obtido o resultado de concentração a 0,58 mg/l, bem assim, tenha ressaltado que a abordagem policial ocorreu após cerca de duas horas da ingestão de álcool, tais argumentos, além de não infirmarem a materialidade e autoria delitivas, não foram devidamente comprovados nos autos, pois, nenhuma testemunha de defesa foi inquirida e, de outro lado, os dois policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, de acordo com o que se lembram, o teste foi realizado apenas uma vez, sendo de pronto detectado o resultado positivo de embriaguez ao volante.

Nesse desiderato, importante frisar que as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício, realizados durante as atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Assim, não se incumbindo a i. defesa de trazer aos autos prova capaz de evidenciar que o testemunho dos agentes de segurança no sentido de que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, porquanto estava com os olhos avermelhados e com odor etílico, não são fidedignos e que o resultado obtido no teste de alcoolemia não condiz com a realidade, podendo ter decorrido de algum problema técnico do aparelho utilizado, não há como descredenciar tais elementos probatórios, afinal, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega.

A propósito, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 08
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Cumpre registrar, outrossim, que
as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste do bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime de embriaguez ao volante e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Não é demais rememorar que
o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu diversas alterações
legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro,
possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, a
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Com isso, ao contrário do defendido nas razões recursais, mesmo que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo normalmente, sem realizar qualquer manobra perigosa, acaso constatado, mediante o teste de alcoolemia que apresenta concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou ainda, por meio de prova pericial, testemunhal, vídeo ou outros meios admitidos em direito, que apresenta
sinais visíveis de embriaguez
, sua conduta subsome-se àquela descrita no art. 306 da Lei n.o 9.503/97, porquanto comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora.

Nesse sentido, assim bem explicita Guilherme de Souza Nucci: “
Diante disso, a previsão feia no §1o, I, diz respeito a quem se submete a exame de sangue ou soprar o etilômetro (bafômetro), por conduta voluntária, apresentando níveis superiores ao indicado. Noutros termos, mesmo que o motorista dirija corretamente, sem demonstrar perturbação, constatado tal nível, configura-se o delito”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Portanto, na hipótese em apreço, denota-se que o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, devidamente comprovada, precipuamente, pelo exame de alcoolemia que resultou em concentração a 0,58 mg/l, bem assim pelos relatos dos policiais que realizaram a abordagem e pela confissão do próprio acusado, inexistindo espaço para absolvê-lo.

Ratifica-se, portanto, o édito condenatório submetido à apreciação.

2.

Do redimensionamento da pena de multa:

Lado outro, no que tange ao pedido de readequação da pena de multa, ao argumento de que o acréscimo efetuado na sentença penal condenatória se afigura desproporcional ao caso concreto, haja vista as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis pela autoridade judiciária sentenciante, que, inclusive, fixou a pena privativa de liberdade no patamar mínimo,
entendo que a razão assiste à i. defesa
.

No caso em apreço, apesar de a pena privativa de liberdade ter sido imposta ao apelante no mínimo legal – 06 (seis) meses de detenção, a MM.a Juíza condenou-o ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, justificando a sua tomada de decisão na situação econômica do condenado.

Sucede que a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, se a intenção da julgadora fosse adequar a pena de multa à situação econômica do apelante, ao invés de majorar a quantidade de dias-multa, em desproporcionalidade à sanção privativa de liberdade, como o fez, deveria mantê-la no mínimo legal, todavia, fixando o valor unitário de cada dia-multa em montante superior a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Nesse contexto,
considerando que a pena de multa prevista nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro tem como parâmetro as normas gerais previstas no

art. 49 do Código Penal, torna-se
de rigor

a
redução
da sanção para 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário na mínima fração legal, mesmo porque o único elemento de prova capaz de demonstrar a situação financeira do apelante é a sua qualificação na Delegacia de Polícia, que indica exercer o trabalho lícito de “
garçom e entregador
”, inapta a justificar acréscimos ao
quantum
mínimo previsto em lei.

3.

Da irresignação quanto à especificação da pena restritiva de direitos:

Inobstante em suas razões recursais a i. defesa sustente ter a d. magistrada sentenciante usurpado da competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais ao especificar a espécie de pena restritiva de direitos, a razão não lhe assiste.

A escolha das penas restritivas de direitos elencadas no art. 43 do Código Penal, que substituem a sanção privativa de liberdade, fica a critério do julgador, cabendo ao Juízo da Execução Penal (re)adequá-las à realidade da expiação da pena.

Como se sabe, o direito penal moderno busca a aplicação de penas alternativas à prisão, dentre as quais se inserem as restritivas de direitos, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição longe do cárcere daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Assim, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime prisional, o d. julgador verificar que o condenado preenche os requisitos do art. 44 do CP, realizará a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e/ou multa, ficando a seu prudente critério a determinação da espécie da pena substitutiva descritas no art. 43 do mesmo
códex.

Não são outros os termos do art. 59,
caput
e inc. IV, do CP,
in verbis:

“
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

(...)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”.

Logo, ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais é cabível, nos termos do art. 66, inc. V, alínea
a
, da LEP, definir a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução; e, tratando-se de prestação de serviços à comunidade, conforme dicção do art. 149 da mesma lei federal, deverá (i) “
designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
(ii) “
determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
(iii)
“alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho”
.

Além disso, diante da dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares, o Juízo da Execução Penal poderá, no curso da quitação da reprimenda, realizar, de forma motivada, modificações sensíveis na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, como prevê o art. 148 da LEP.

Como bem destaca o doutrinador Renato Marcão, “
alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo penal”
(MARCÃO, Renato. Curso de execução penal – 13. ed. ver., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva 2015).

No entanto, se no momento da prolação da sentença penal condenatória não for possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter o condenado preenchido os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, ainda persiste a ele a possibilidade de, no curso da execução penal, ser agraciado com a sanção substitutiva, nos termos do art. 180 da LEP.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade no fato de a d. magistrada sentenciante determinar a espécie de pena restritiva de direitos a substituir a sanção privativa de liberdade.

Sucede, no entanto, que na presente hipótese a MM.a Juíza
a quo
não se atentou à norma do art. 46 do CP, que prevê “
A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
é aplicável
às condenações
superiores a seis meses
de privação da liberdade
”
.

Com isso, embora com base em fundamentação diversa da apresentada pela i. defesa, resta imperioso o afastamento da sanção substitutiva de prestação de serviços à comunidade determinada na sentença penal condenatória,
ficando a critério do d. Juízo da Execução Penal a definição daquela que melhor se adéque
à reprovação e prevenção do crime pelo qual o apelante foi condenado (art. 306 do CTB).

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
PABLO HENDRIGO NOGUEIRA POHL
em face da sentença

proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o
1005525-94.2020.8.11.0055,
tão-somente para
redimensionar a pena de multa
para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime; e
afastar a pena
restritiva de direitos
de prestação de serviços comunitários, deixando a critério do d. Juízo da Vara de Execuções Penais
, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
especificar a sanção restritiva de direitos
substitutiva da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021